Tribunal: TJDFT
Processo: 0001253-33.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PENAL. CRIME DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PRESENÇA DE DOLO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES MAIS DE CINCO ANOS. STF. REDUÇÃO DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) - INCIDÊNCIA SOBRE A DIFERENÇA DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS ABSTRATAMENTE PARA O CRIME. AGRAVANTE. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA-BASE.
Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de ameaçar, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.
O conceito de maus antecedentes é bem mais amplo do que o de reincidência, pelo que não se afastam, para sua consideração, as condenações ocorridas anteriormente ao prazo depurador de cinco anos. Tanto que o caput do art. 64 do Código Penal taxativamente prescreve que, apenas “para efeito de reincidência”, não prevalece a condenação anterior uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior (inc. I do art. 64, CP). O texto legal não estende o período depurador de cinco anos aos maus antecedentes.
O Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Na oportunidade, fixou-se a seguinte tese:
“Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou deste julgamento o Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 7.8.2020 a 17.8.2020.” .
O Código Penal não define um critério matemático para a fixação da pena-base, prevalecendo na jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, o que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime. Esse critério, como determina o artigo 59, inciso II, do Código Penal, fixa a quantidade da pena “dentro dos limites previstos”, que são as penas mínima e máxima cominadas em abstrato, aquilatadas as oito circunstâncias judiciais.
Na segunda fase do cálculo da pena, por força da agravante da reincidência, acresce-se a sanção de 1/6 (um sexto) da pena-base.
Apelação parcialmente provida para reduzir a pena.